Tribunal: STF
Processo: Rcl 51245
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Jaqueline de Paula para garantir a autoridade e observância das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 395/DF e 444/DF pelo Delegado de Polícia de Varginha/MG.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte: 



    “Em 16 de dezembro de 2021, por volta das 15h30min, JAQUELINE DE PAULA, ora Reclamante, foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Varginha/MG, aqui Reclamada, onde permaneceu sob a custódia do estado por mais de 19 horas, algemada, molhada, sem medicação (de uso [sic] proscrito, eis que hipertensa – situação que se agrava quando sob tensão), ocultada da defesa e com seus direitos cerceados.



    No ponto, convém mencionar que na audiência de custódia realizada no dia 18/12/2021, a partir dos 26 minutos a Reclamada relata parte dos abusivos sofridos e de forma extremamente abalada. Ressalta-se que a integralidade da audiência se encontra gravada e lançada no sistema PJe Mídias, sob o n.º 5005657-21.2021.8.13.0693, não tendo como ser juntado na presente reclamação.



    Mencionada autuação em flagrante delito é oriunda do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo n.º 0050811-08.2021.8.13.0707, que deu origem ao Auto de Prisão em Flagrante n.º 5005657-21.2021.8.13.0693, quando, então, foi convertida em preventiva a prisão e realizada a audiência de custódia dois dias após a autuação. 



    Segundo relatos da Reclamante em audiência de custódia, não teve garantida comunicação a qualquer pessoa que fosse de sua família, além de, durante a sua estada na delegacia de polícia, após sua condução, ter ficado algemada das 16 horas da tarde do dia 16/12/2021 até as 11 horas da manhã do dia 17/12/2021. Em tal período, mesmo tendo informado à polícia ter hipertensão e fazer uso de medicamento controlado, nenhuma medicação lhe foi fornecida.



    Relatou ainda a custodiada, ora Reclamante, que, quando foi presa, estava com tinta no cabelo e lá na delegacia lavaram seu cabelo com mangueira de água gelada, momento em que suas vestimentas foram, também, molhadas e assim permanecendo durante todo o tempo que ficou na delegacia (as roupas secaram no seu corpo). Somente quando chegou ao presídio sua roupa foi trocada. Não bastasse, a Reclamante tinha um ‘piercing’ no rosto, o qual foi arrancado com alicate de construção, de forma animalesca, dolorosa e nada higiênica.



    Ressalta-se, ainda, que este causídico esteve na delegacia mencionada, isso às 17 horas do dia 16/12/2021, a pedido da família, que não a encontrava em casa, sendo recebido por dois investigadores de polícia que informaram que a custodiada não estava detida, comprometendo-se, contudo, a entrar em contato com este advogado caso conduzissem aquela. No entanto, a Reclamante já havia sido conduzida e já se encontrava naquela delegacia, sendo absurdamente vedado seu acesso pelo advogado.



    Ademais, não havia como a Reclamante acionar este causídico, que foi contatado pela família que, em seu desespero, buscava encontrar Jaqueline. O advogado, mesmo comparecendo na delegacia, foi informado que ninguém havia sido conduzido e que Jaqueline não se encontrava lá, mesmo estando” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta que ao assim proceder, a autoridade reclamada desrespeitou:



    “a) o precedente vinculante da ADPF 444; b) o enunciado n.º 11 da Súmula Vinculante; e c) o enunciado n.º 14 da Súmula Vinculante” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 



    Argumenta que referidas ADPFs trataram da condução coercitiva do investigado/acusado, mas que, para além disso,



    “[...] trataram também do direito do réu a não se autoincriminar, o direito ao silêncio e comunicação dos seus familiares e advogado. É que, aquele que está sob a custódia do Estado não pode ser reificado ao ponto de perder a dignidade que lhe é própria enquanto ser humano” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Alega que no voto condutor do Ministro Gilmar Mendes, na ADPF 444/DF, 



    “[...] o direito à não autoincriminação é fundamental do réu, pelo que, deter uma pessoa por mais de 12 horas, algemada, molhada, sem informar qualquer familiar, sem informar à sua defesa, sem lhe ministrar os remédios que necessita, tudo com o intuito de obter confissão ou informações sobre o caso, como se deu com a Reclamante, é nítida violação dos seus direitos mais fundamentais – frisa-se, não lhe ministrar medicamento que faz uso para hipertensão é ato que atenta contra a própria vida da Reclamante” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Assevera, ainda, que o uso de algemas não contou com nenhuma justificativa prévia, de modo que a autuação em flagrante da reclamante bem como todos os atos que se seguiram devem ser anulados. 



    Afirma que houve violação à paridade de armas e cerceamento de defesa, uma vez que compareceu à Delegacia atrás de sua cliente e teve seu acesso restringido diante da informação de que ela não se encontrava no local.



    É nesse contexto que entende ter sido violada a Súmula Vinculante 14, visto que,



    “[...] se é direito do defensor acesso aos autos, obviamente é direito do defensor o acesso ao preso, no caso Jaqueline – a máxima popular do ‘quem pode o mais, pode o menos’” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Nesse sentido, assegura que 



    “[h]ouve impedimento indevido ao advogado para acessar sua cliente, mediante engodo perpetrado por agentes públicos. O enunciado da súmula vinculante em questão foi frontalmente violado, ante a impossibilidade de acesso do advogado à Reclamante (Jaqueline) quando de sua autuação” (pág. 12 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) que seja recebida a presente Reclamação, ante o preenchimento de todos os pressupostos; 



    b) que seja deferido o pedido liminar; 



    c) que sejam requisitas as informações pertinentes à Autoridade Reclamada (art. 989, I, CPC); 



    d) que seja citado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (art. 989, III, CPC); 



    e) que seja, caso entendam Vossas Excelências, requisitem cópia da mídia da audiência de custódia realizada em 18/12/2021, referentes aos fatos e contida no PJe Mídias; e que, ao final 



    f) Seja julgada procedente a presente reclamação, declarando como nula a autuação em flagrante da Reclamante ocorrida em 16/12/2021, bem como de todos os atos que se seguiram, com a consequente soltura da Requerente” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    Foram solicitadas prévias informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Varginha/MG, que as prestou nestes termos:



    “Trata-se de APFD em que a reclamante Jaqueline de Paula foi presa em flagrante delito aos 16.12.2021, pela Polícia Civil decorrente de expedição de mandado de busca e apreensão, sendo apreendido em sua residência aproximadamente 3,312 kg (três quilogramas, trezentos e doze gramas) de cocaína/crack, acondicionados em noventa e nove invólucros de diversos tamanhos, bem como em 4 barras de pasta base de cocaína, um aparelho celular, uma balança de precisão, uma pistola de airsoft, sacos plásticos, câmera de circuito de vigilância, comprovantes de depósitos de diversos valores, bancos e pessoas. 



    O interessado Erick Marcelo da Silva teve decretada sua prisão preventiva e o mandado cumprido aos 27.12.2021.



    A reclamante e o interessado foram submetidos a exame de corpo de delito, realizada audiência de custódia da reclamante aos 17.12.2021 e do interessado aos 28.12.2021, após representação da Autoridade de Policial e do Ministério Público a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva.



    Os autos estão em carga para o Ministério Público para análise e oferecimento de denúncia.



    Ressalto que a reclamante está medicada e acompanhada pelo setor médico da unidade prisional, recebeu a primeira dose da vacina CoronaVac na unidade prisional, pois até então sequer havia sido vacinada, ou seja, a reclamada não havia sequer procurado algum dos postos de vacinação, bem como foi encaminhada cópia integral do presente APFD e do Inquérito Policial n.º: 1145/2021 à Delegada Regional de Polícia Civil de Varginha/MG, à Corregedoria da Polícia Civil, à 7ª Promotoria de Justiça de Varginha/MG, a qual detém atribuição para o controle externo da atividade policial, à comissão de Direitos Humanos da OAB/Varginha/MG e à Defensoria Pública para as providências que julgarem cabíveis e para que informem este Juízo no prazo de 10 dias quais providências adotadas.



    Segue cópia integral do APFD, bem como FAC e CAC da reclamante e do interessado. 



    Sendo só para o momento, renovo os votos de estima e distinta consideração, colocando-me ao dispor para qualquer esclarecimento que se fizer necessário” (págs. 2-3 do documento eletrônico 12).



    A Procuradoria-Geral da República – PGR opinou pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO DESCUMPRIMENTO DA ADPFS 395 E 444. NÃO OCORRÊNCIA. O ATO RECLAMADO NÃO POSSUI ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS. PRISÃO OCORREU NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE. USO DE ALGEMAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11. NÃO OCORRÊNCIA. ADVOGADO IMPEDIDO DE ENCONTRAR COM A RECLAMADA NA DELEGACIA. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO DE ALGEMAS E DO IMPEDIMENTO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE, NA VIA ELEITA, ANALISAR PROVAS, SEQUER PRESENTES NOS AUTOS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (pág. 1 do documento eletrônico 20).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida. 



    A despeito dos argumentos expostos pela reclamante, não verifico situação caracterizadora da alegada contrariedade às decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADPFs 395/DF e 444/DF.



    Nos autos das referidas ações constitucionais, esta Suprema Corte reconheceu 



    “a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    Entretanto, no caso sob exame, não houve condução coercitiva da reclamante, mas cumprimento de mandado de busca e apreensão na sua residência, onde teria sido encontrada grande quantidade de entorpecente, além de balanças de precisão e outros objetos, o que levou a sua prisão em flagrante delito e consequente condução para a Delegacia.



    Efetivamente, o que se busca é anular a autuação em flagrante da reclamante, razão pela qual não há estrita aderência temática entre os fundamentos do suposto ato reclamado e os paradigmas de controle, requisito essencial ao conhecimento da reclamação, que possui hipóteses limitadas e específicas de cabimento, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 



    Veja-se, a propósito, a ementa da Rcl 34.466 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE INVESTIGADOS OU DE RÉUS PARA INTERROGATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 e 444. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    Nesse julgado, o Ministro relator expôs a questão da seguinte forma:



    “Infere-se dos autos que o reclamante teve contra si o cumprimento dos mandados de busca e apreensão pelo setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro de Sorocaba/SP. Ocorre que os referidos mandados de busca e apreensão foram determinados pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aparentemente de forma lícita e sem mácula. Já a alegada condução coercitiva pelo reclamado teria sido realizada após o cumprimento da decisão judicial de busca e apreensão, o que, por si só, não gera nulidade no primeiro ato judicial. 



    Portanto, afastada a aderência estrita entre o ato reclamado (ilicitude da medida de busca e apreensão) e os paradigmas invocados (condução coercitiva), não há falar-se em descumprimento da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444. 



    Em verdade, a defesa busca a anulação da medida de busca e apreensão em desfavor do reclamante, bem como todos os atos processuais subsequentes ou dela derivados, com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA, de sorte que a análise das questões ventiladas nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria à supressão de instância” (grifei). 



    Ademais, no que toca ao suposto descumprimento dos enunciados das Súmulas Vinculantes 11 e 14, a defesa técnica assevera que o uso de algemas não contou com nenhuma justificativa prévia e que lhe teria sido negado acesso a sua cliente, que já se encontrava presa na Delegacia de Polícia, fato esse que teria sido omitido pelos agentes públicos.



    No entanto, apenas pela narrativa exposta na petição inicial não é possível afirmar que a autoridade policial tenha algemado a reclamante, nem mesmo que lhe tenha sido negado o direito de entrevistar-se com seu advogado. Não há elementos nos autos que possam corroborar tais alegações. 



    Nesse contexto, observo que a defesa técnica descreve a sua versão dos fatos, os quais ainda não foram apurados, dado que a persecução penal ainda se encontra na fase investigativa. Dessa forma, esta reclamação busca dar interpretação a fatos controvertidos e que, na origem, nem sequer foram objeto de dilação probatória.



    Ressalto, todavia, que, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 11. 4. Uso de algemas. 5. Dilação probatória. Inadequação da via. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl 45.923 AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TESE DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DESTA CORTE FUNDADA EM SITUAÇÃO FÁTICA EXPRESSAMENTE NEGADA NO ACÓRDÃO RECLAMADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O EXAME DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 17.838 ED/PR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 



    1. Reclamação em que se impugna ato de nomeação de filho do Prefeito Municipal de Mesquita/RJ para o cargo de secretário municipal. 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 de cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 



    3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação, de modo que esta deve ser impugnada por via que permita dilação probatória. 



    4. Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral (tema 1.000) à impugnação de ato administrativo. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 29.033 AgR/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter os fundamentos do auto de prisão em flagrante ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).



    Observo, por fim, que o Juízo a quo atesta em suas informações que a reclamante está medicada e acompanhada pelo setor médico da unidade prisional, tendo recebido, também, a primeira dose da vacina CoronaVac. 



    Assegurou, ainda, que foram encaminhadas cópias integrais do Auto de Prisão em Flagrante e do Inquérito Policial à delegada regional de Polícia Civil de Varginha/MG, à Corregedoria da Polícia Civil, à 7ª Promotoria de Justiça de Varginha/MG – que detém atribuição para o controle externo da atividade policial –, à Comissão de Direitos Humanos da OAB – Subseção Varginha/MG e à Defensoria Pública para que tomem as providências cabíveis e para que informem ao Juízo, no prazo de 10 dias, quais providências foram adotadas.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator